Tribunal: STF
Processo: Rcl 87691
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GRAMADO/RS em face de acórdão (e-doc. 06) do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0020077-71.2024.5.04.0351, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.

2. Da decisão reclamada, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0020077-71.2024.5.04.035 foi movida por DIENIFER PEDROSO SILVA em face de  B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI e do reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. Na sentença houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
ACORDAM os Magistrados integrantes da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, não conhecer do recurso ordinário da reclamante no tópico "exame de profundidade da culpa do tomador de serviços" por ausência de interesse recursal. No mérito, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RECLAMANTE para deferir-lhe o pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT; excluir a condenação ao pagamento da multa por embargos declaratórios protelatórios; reduzir os honorários sucumbenciais por ela devidos para 5% do valor atribuído aos pedidos totalmente improcedentes, mantida a condição suspensiva de exigibilidade, e majorar para 15% os honorários devidos pelas reclamadas. Por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO SEGUNDO RECLAMADO, MUNICÍPIO DE GRAMADO, para excluir a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 8ª da CCT de 2023, referente ao salário do mês de dezembro de 2023, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Valor da condenação inalterado para os fins legais.
(...)
A reclamante recorre (id. 6207258), pugnando pela reforma do julgado em relação ao reconhecimento do período informal, recesso escolar e saldo de salário, multa do art. 477, § 8º da CLT, multa do art. 467 da CLT, diferenças de adicional de insalubridade, horas extras, exame de profundidade da culpa do tomador de serviços, multa por embargos declaratórios e honorários sucumbenciais. 
O segundo reclamado, Município de Gramado, interpõe recurso ordinário (id. b66b6ca) buscando a reforma da sentença em relação à legitimidade passiva, responsabilidade subsidiária, rescisão indireta do contrato de trabalho e verbas rescisórias, FGTS com 40%, multa prevista na cláusula 8ª da CCT/2023, indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.
(...)
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O reclamado alega que a reclamante busca a responsabilidade subsidiária do Município pelo pagamento de verbas salariais e rescisórias, confirmada pelo Juízo a quo, que entendeu configurada a culpa in elegendo e in vigilando do reclamado na condução do contrato, por não ter fiscalizado suficientemente, o que não encontra amparo na documentação apresentada. Sustenta que a sentença não analisou as provas de fiscalização juntadas pelo Município, sendo que ficou amplamente comprovada a fiscalização, afastando a alegada culpa do ente público. Afirma que o Município contratou com a primeira reclamada em obediência à Lei Federal nº 8.666/93 e que cumpriu suas obrigações contratuais. Menciona as cláusulas do contrato, onde a primeira reclamada assumiu as obrigações trabalhistas e insiste que o Município agiu com zelo na fiscalização dos contratos, acompanhando a contratação. Alega que a sentença não se manifesta sobre os pedidos de exclusão de responsabilidade subsidiária do recorrente, não abordando as provas de fiscalização efetiva do contrato. Cita jurisprudência, bem como que as provas comprovam a efetiva fiscalização, corroborando as alegações da defesa. Argumenta que a reclamante não apontou qualquer omissão do ente público que pudesse evitar os fatos narrados na petição inicial. Assevera que não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração. Reitera que o Município não pode ser responsabilizado subsidiariamente pelo não cumprimento da obrigação da outra reclamada, de acordo com a alteração da Súmula n. 331 do TST, pois desempenhou a função de fiscalização do contrato com eficiência. Cita jurisprudência do STF. Afirma que não há culpa ou dolo no agir do Município, não sendo demonstrados os requisitos. Sustenta que a decisão recorrida fere múltiplos precedentes vinculantes do STF. Cita a ADC 16. 
Analiso. 
É incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, B SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, na função de "auxiliar de cozinha", para prestar serviços em favor do segundo reclamado, em razão do contrato de prestação de serviços nº 237/2023, firmado entre os reclamados (id. 6c683a9). 
Caracterizada a terceirização de serviços, o beneficiário/tomador responde pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, de acordo com o item V da súmula 331 do TST: 
"V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada."
O art. 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal, vem expressa a obrigação da Administração Pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas. 
Friso que não desconheço o teor do julgamento proferido em 13/02/2025 pelo STF acerca do Tema de Repercussão Geral 1118, que trata dessa questão, in verbis:
1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. (grifei) 
Evidente, o Supremo afasta a responsabilidade subsidiária fundada na presunção advinda exclusivamente da inversão do ônus da prova, imputando à parte autora a necessidade de demonstrar o "comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público". Contudo, de outra banda, entendo que a decisão vinculante do STF mantém obrigações inafastáveis ao ente público tomador de serviços, notadamente quando prevê o dever de demonstrar que o descumprimento dos direitos trabalhistas do mês anterior levou à sustação dos pagamentos previstos no instrumento vinculativo. Dito de outra maneira, não pode a tomadora promover o pagamento da prestadora por mais de dois meses sem que haja a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas. Ora, se não houver tal demonstração, exsurge o espaço para caracterizar a culpa in vigilando baseada no agir negligente. Ao cabo, a decisão do Supremo oferece instrumentos para garantir a fiscalização adequada do contrato celebrado com a prestadora dos serviços, de forma célere e eficiente - friso, "comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior"". 
Na hipótese dos autos foi reconhecido o atraso no recolhimento do FGTS do contrato, o que inclusive justificou o acolhimento do pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ressalto que, conforme consta da sentença, o extrato de FGTS (id. 45860e2) demonstra que foi recolhido apenas o FGTS da competência de junho de 2023 na conta vinculada da reclamada. O reclamado, contudo, não comprova que tenha deixado de realizar pagamentos à primeira reclamada. Assim, por óbvio, subsiste a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia - nos termos do art. 818, II, da CLT do CPC e na dimensão dada pelo julgamento do STF - de promover a retenção de valores devidos à prestadora de serviços pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por mais de dois meses.
Neste contexto, imperioso que o ente público adotasse a literalidade dos termos do contrato firmado, notadamente em relação às garantias e penalidades previstas, garantindo o lastro econômico suficiente para arcar com os direitos trabalhistas dos hipossuficientes que laboravam em prol da tomadora dos serviços. 
Assim, repito, está provada a culpa in vigilando, pois a tomadora dos serviços descurou da obrigação básica de fiscalização, o que atrai a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos direitos inadimplidos. 
Não há falar em ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, via reflexa, de violação ao art. 97 da Carta da República ou de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF porquanto se trata de interpretação conferida ao referido dispositivo legal, à luz da orientação sumulada pela mais alta Corte Trabalhista (súmula 331, V, do TST). 
Vale destacar que a responsabilidade subsidiária do tomador abrange todo o período do contrato e envolve todas as verbas decorrentes do vínculo, nos termos do item VI da mesma súmula: 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
Nesse contexto, nego provimento ao recurso do reclamado.
(e-doc. 06, grifo nosso)

4. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.

5. Inconformado, o ente público reclamante alega que referido acórdão reclamado (e-doc. 06), ao negar provimento ao recurso ordinário, violou o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG (itens 1 e 2), pois:

    a) “responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O r. acórdão viola os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1.118 do STF, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do ente público” (e-doc. 01, p. 4-5, grifo nosso);

    b) “não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante” (e-doc. 01, p. 5);

    c) “não se pode exigir a chamada ‘fiscalização exauriente’, porquanto o encargo fiscalizatório constitui obrigação de meio consoante preceitua o STF (RE 760.931/DF)”  (e-doc. 01, p. 6).

6. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender “a tramitação da reclamatória trabalhista de nº 0020077-71.2024.5.04.0351, em trâmite na 5ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a fim de atender a tutela de evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário” (e-doc. 01, p. 12).

7. No mérito, “requer [que] a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar o acórdão prolatado nos autos do processo nº 0020077- 71.2024.5.04.0351, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (e-doc. 01, p. 12).

É o relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.

11. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

12. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

13. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

14. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

15. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, o acórdão reclamado (e-doc. 06) fundamentou-se na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em benefício da municipalidade, condenaram o reclamante.

16. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

17. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

18. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)

19. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco do acórdão que julgou o recurso de revista e da decisão reclamada (e-doc. 06) ao manter a condenação do reclamante pela insuficiência da fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 

20. A despeito da não comprovação do esgotamento de instâncias, também entendo afrontado o Tema 1118 - RG, na medida em que, no julgamento do referido processo, esta Corte assentou que cabe à parte autora a comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.

21. O reclamante considera que teria ocorrido violação à Súmula Vinculante 10 em virtude do suposto afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (e-doc. 01, p. 25).

 22. Contudo, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido:
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada.
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).

RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26.10.2022  PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)

23. Ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 

24. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que mantém responsabilidade subsidiária ao ente público reclamante, nos termos da ADC 16, do Tema 246  - RG e do Tema 1118 - RG, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.

25. Dê-se